Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DO EVIDENTE ERRO MATERIAL NA PARTE FINAL DA EMENTA E NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser alegadamente omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Na hipótese, toda a fundamentação do voto condutor é no sentido do acerto da definição da legitimidade passiva de HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO, cuja consequência logica deve ser determinar sua inclusão no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença n. 0059738-32.2009.8.07.0001. E vez do provimento pretendido pelo agravante, acabou por constar, inadvertidamente, o desprovimento, correção que se leva a efeito nesta sede.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.